Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702022-02.2020.8.07.0007 APELANTE: UANDERSON ALVES DA SILVA, CRISTIANE SOARES SABOIA ALVES APELADO: CLARESTINA FERREIRA MARTINS RODRIGUES, WILSON FERNANDES RODRIGUES DESPACHO Aos apelantes para efetuarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 02/02/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR